Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. FATO NOVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito.
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda e observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
4. Não há omissão quando o acórdão analisa as questões suscitadas e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
5. A alegação de fato novo, não suscitado nas razões recursais originárias, caracteriza preclusão temporal e é inadmissível em sede de embargos de declaração.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A tentativa de reexame do mérito por meio de embargos de declaração caracteriza embargos manifestamente protelatórios.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.